Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701438-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n.: 0751779-98.2021.8.07.0016, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer exame médico de urgência. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “o relatório médico de ID 104022892, de lavra do Dr. Frederico Oliveira dos Santos Neto (CRM/DF 12627) indica expressamente a urgência do caso concreto e que a paciente corre perigo de vida porque há risco de crise com evolução para parada cardiorrespiratória.” Pede “O deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o exame MONITORAMENTO POR VÍDEO EEG NÃO INVASIVO DO CRÂNIO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à parte agravante. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe “agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a autora conta atualmente com 38 (trinta e oito) anos, é Epiléptica desde os 19 (dezenove), faz uso de medicações no máximo tolerável, e ainda assim não há controle das crises. Devido à possível necessidade de tratamento cirúrgico, foi solicitado pelo médico assistente a realização do exame “MONITORAMENTO POR VÍDEO EEG NÃO INVASIVO”, em caráter de urgência, a fim de que se consiga definir com exatidão a zona epileptogenica. O tratamento é urgente devido ao risco de crise com evolução para parada cardiorespiratória, bem assim de debilidade ou perda de membro, sentido, ou função (ID 30107730, pgs. 17-19). Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados.. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o exame MONITORAMENTO POR VÍDEO EEG NÃO INVASIVO DO CRÂNIO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, sob pena de sequestro de verbas públicas. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito